Tribunal: TJDFT
Processo: 0036386-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi devidamente consignada a inocorrência de violação ao dever de informação quanto ao seguro contratado pelo embargante, inclusive sendo consignado no voto condutor serem inequívocos os termos do Manual do Segurado, notadamente o item III, ao disciplinar a invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) ensejadora da indenização pretendida.

3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.